Tribunal: TJSP
Processo: 2077454-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
r no 117/2015 e afastar a exigência da Taxa de Turismo. Pretensão do autor à reforma. Descabimento. Lei municipal que "estabelece critérios para entrada, circulação e estacionamento de ônibus e micro-ônibus provindos de outros Municípios", o que, em princípio, se insere na competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local. Não verificação de proibição ao exercício da atividade empresarial da agravante (fretamento de "circuito aberto"), tendo a lei municipal tão somente condicionado as atividades dos particulares a fim de compatibilizá-las com o interesse público. Previsão de taxas "para a prestação dos serviços relativos à autorização e demais atos administrativos supervenientes" (art. 9o da LCM no 117/2015) tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia (art. 77, caput, do Código Tributário Nacional). Ausência de conduta concreta do agravado no sentido de obstar o exercício da atividade empresarial da agravante. Periculum in mora não evidenciado. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2077454-90.2021.8.26.0000; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Bertioga - 1a Vara; Data do Julgamento: 01/07/2021; Data de Registro: 01/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

Bertioga

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/07/2021

Data de publicação:

01/07/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. MUNICÍPIO DE BERTIOGA. Decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência que visava a suspender a incidência da Lei Complementar no 117/2015 e afastar a exigência da Taxa de Turismo. Pretensão do autor à reforma. Descabimento. Lei municipal que "estabelece critérios para entrada, circulação e estacionamento de ônibus e micro-ônibus provindos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. MUNICÍPIO DE BERTIOGA. Decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência que visava a suspender a incidência da Lei Complementar no 117/2015 e afastar a exigência da Taxa de Turismo. Pretensão do autor à reforma. Descabimento. Lei municipal que "estabelece critérios para entrada, circulação e estacionamento de ônibus e micro-ônibus provindos de outros Municípios", o que, em princípio, se insere na competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local. Não verificação de proibição ao exercício da atividade empresarial da agravante (fretamento de "circuito aberto"), tendo a lei municipal tão somente condicionado as atividades dos particulares a fim de compatibilizá-las com o interesse público. Previsão de taxas "para a prestação dos serviços relativos à autorização e demais atos administrativos supervenientes" (art. 9o da LCM no 117/2015) tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia (art. 77, caput, do Código Tributário Nacional). Ausência de conduta concreta do agravado no sentido de obstar o exercício da atividade empresarial da agravante. Periculum in mora não evidenciado. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.